Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. SINAIS DE RIQUEZA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. Observa-se que a capacidade contributiva do alimentante está em desacordo com o alegado em contestação. 2. O alimentante, ora apelado, não se desincumbiu do ônus de infirmar as provas trazidas pelo apelante. 3. Verificados sinais de riqueza do alimentante, por meio de documentos fiscais e fotos em redes sociais, está autorizada a aplicação da teoria da aparência. 4. Deu-se provimento ao apelo.